Tribunal: STF
Processo: HC 182695
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Luiz de Medeiros Justo em favor de João Batista dos Santos Freire, contra conduta omissiva do Relator do REsp 1.775.121/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. 
    O paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, tipificados nos arts. 35 da Lei 11.343/06, e 1°, caput, § 1°, I e II, da Lei 9.613/98. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Contra esta decisão, a Defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que negou provimento ao recurso.
    No presente habeas corpus, alega a Defesa, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do REsp 1.775.121/RO, distribuído em 23.10.2018. Sustenta excesso de prazo prisional, porquanto formada a execução provisória em 25.4.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da constrição cautelar e a substituição por medidas diversas da prisão e, sucessivamente, o imediato julgamento do REsp 1.775.121/RO.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o RESp 1.775.121/RO foi redistribuído à apontada autoridade coatora em 26.02.2019, com juntada de petição de ciência do Ministério Público em 28.05.2019. 
    Reputo, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, uma vez que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do RESp 1.775.121/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do writ. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora